Tribunal: TJSP
Processo: 2132638-60.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão flagrancial convertida em preventiva. Apreensão de "crack" e cocaína, sem olvidar outros objetos que são típicos de traficância. Paciente reincidente específica. Prisão justificada. Medidas mais brandas. Impossibilidade. Denegação da ordem.